Tribunal: TJDFT
Processo: 0007079-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007079-42.2016.8.07.0020 RECORRENTE: LUÍS SERGIO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IDENTIDADE DE LIDES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 1.2 Resta configurada, no caso em tela, a litispendência prevista pelo artigo 337, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Isso porque preenchido seu pressuposto fundamental, qual seja, a identidade das lides. 2. Decerto que a litispendência pode ser alegada pelo Réu antes da matéria de defesa, conforme expressa previsão legal, contudo, inexiste óbice da questão ser suscitada de ofício, como bem prevê o artigo 485, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado. 3. Não há como se acolher a tese de que o Réu deve arcar com os honorários advocatícios definidos no ato recorrido. Isso porque, quando a parte Recorrente emendou a petição inicial para inclusão da contraparte no polo passivo da lide, já tramitavam os autos de Embargos à Execução, com a mesma causa de pedir e pedido. 4. O valor da causa originário é o valor da cártula debatida, qual seja, R$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais). Manter a condenação da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa é temerário e decerto que viola os Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade. 4.1 Arbitramento por equidade, considerando os requisitos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados sem a observância das balizas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009